Tribunal: TJES
Processo: 5016315-74.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016315-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLORIO JOAO POLONINI JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela concessionária de fornecimento de energia elétrica buscando a improcedência da demanda, alegando a inexistência de falha na prestação de serviços em face da negativação do nome do consumidor por suposta inadimplência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplência. Inexigibilidade de débito duplicado.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu,
ipsis litteris
, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz
ipsis litteris
os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016315-74.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: FLORIO JOAO POLONINI JUNIOR

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela concessionária de fornecimento de energia elétrica buscando a improcedência da demanda, alegando a inexistência de falha na prestação de serviços em face da negativação do nome do consumidor por suposta inadimplência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplência. Inexigibilidade de débito duplicado.

Necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso reproduziu,
ipsis litteris
, os argumentos apresentados em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, III, do CPC, que exige a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão combatida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso que reproduz
ipsis litteris
os termos da contestação, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgamento: 22/06/2020, T4 - Quarta Turma;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Julgamento: 22/03/2021, Quarta Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que foi surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência pela concessionária de fornecimento de energia elétrica. Informa que a empresa realizou duas instalações no mesmo imóvel, o que gera débitos duplicados. Relata que, embora tenha solicitado administrativamente a correção das faturas, a concessionária permaneceu inerte e negativou o seu nome. Requereu, em sede cautelar, a retirada de seu nome de órgãos de proteção de crédito (o que foi deferido após pedido de reconsideração – ID n° 11108893), e no mérito pugnou pelo recebimento de compensação a título de danos morais e inexigibilidade do débito.

Em sede de contestação, a EDP afirma que agiu em exercício regular de direito, de forma que tanto o débito, quanto a negativação são legítimas.

Defende que não houve qualquer falha na prestação de serviços. Alega que o consumidor possui contrato com a empresa e está inadimplente, não havendo abusividade ou ilicitude. Requer, assim, a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

a) DECLARAR a inexistência da dívida entre as partes referente ao contrato de n° 2024031006125418 no valor de R$ 121,27 (cento e vinte e um reais e vinte e sete centavos) e do contrato de n° 2024021004382509 no valor de R$ 122,79 (cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos);

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Confirmo a tutela deferida no ID n° 44755286.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o recorrente, reitera as razões sustentadas em sede de contestação, defendendo que não houve qualquer falha na prestação de serviços. Alega que o consumidor possui contrato com a empresa e está inadimplente, não havendo abusividade ou ilicitude. Requer, assim, a improcedência total dos pedidos formulados ou diminuição do quantum fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade, bem como pugna pela manutenção integral da r. sentença.

PROJETO DE VOTO

Preliminarmente, verifico que o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ausência de dialeticidade entre as razões recursais apresentadas e a r. sentença impugnada.

Analisando detidamente os autos, verifico o acerto da preliminar suscitada pelo recorrido, uma vez que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça de defesa, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, acolho a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)